Tribunal: STF
Processo: ARE 1532275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. READAPTAÇÃO EM BIBLIOTECA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS. MENOS DE 25 ANOS DE MAGISTÉRIO. REGRA GERAL. 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. 2. Em breve súmula, a autora afirma que desde a concessão da aposentadoria, vem recebendo os seus proventos de forma incorreta, ou seja, em percentual menor do que é devido, pois a Administração Pública, ao realizar o cálculo da proporcionalidade aplicada aos proventos da professora, levou em consideração o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos), ignorando a redução constitucional concedida aos professores, de 25 anos. Em contestação, o réu sustenta que o divisor para concessão de aposentadoria somente poderá ser utilizado para o caso de aposentadoria integral do professor, e não em relação à proporcional. Assevera que nas aposentadorias proporcionais, ainda que em relação ao servidor professor (mulher), deverá ser aplicado o divisor da aposentadoria geral de 30 anos. Sustenta, ainda, que a requerente não comprovou o exclusivo tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o que lhe retira o direito ao redutor de cinco anos. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (IDs 58800528 e 58800529). Contrarrazões de ID 58800531, pelo improvimento do recurso. 4. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica a petição inicial, requerendo que a reforma da sentença, para compelir os recorridos a aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor nos cálculos dos proventos de aposentadoria da requerente, a regularizarem os proventos da sua aposentadoria, conforme os cálculos apresentados, e a pagarem os valores devidos decorrentes da diferença entre o valor pago e aquele efetivamente devido a título de proventos básicos, e a pagarem, ainda, as parcelas vincendas que porventura sejam devidas no curso da presente ação até a efetiva regularização dos proventos autorais. 5. Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente exerceu o cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, do período de 25/03/1983 a 17/03/2009, quando foi aposentada por invalidez. 6. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no que se refere à aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, cujos proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI. 7. Na forma do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se mulher, que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, fundamental e médio. 8. A Lei Distrital nº 5.105/2013 dispõe assim, a respeito de atividades pedagógicas: "Art. 2º Para efeitos desta Lei, considera-se: (...) III - professor de educação básica: o titular de cargo da carreira magistério Público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas; (..) V - atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura; (...) IX - coordenação pedagógica: o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe;(...)" 9. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 965, de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de ensino básico - estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio - por professores de carreira. 10. No caso sob análise, a requerente foi readaptada em 24/06/2004, passando a atuar perante a biblioteca do Centro de Ensino Fundamental 11 do Gama até se aposentar, em março de 2009 (IDs 58800515 - Pág. 41 e 58800515 - Pág. 47). Na hipótese de um professor ser readaptado na ambiência de uma biblioteca, deve-se observar a natureza de suas atribuições. Se sua atuação se limitar a execução de tarefas e funções meramente administrativas e burocráticas, não há que se falar no direito à aposentadoria especial. Contudo, se após a readaptação, o professor trabalhar em biblioteca estimulando a leitura dos alunos, este fará jus ao benefício, pois sua atividade será considerada como de magistério. Ocorre que não constam nos autos provas acerca das atividades exercidas pela recorrente durante o período em que foi readaptada na biblioteca do referido estabelecimento de ensino. Ademais, o fato de a recorrente receber gratificação de regência de classe durante esse período em nada lhe auxilia, uma vez que os requisitos estabelecidos para pagamento da gratificação, previstos no art. 18 da Lei 5.105/2013, não necessariamente coincidem com aqueles definidos pelo STF. Desta feita, as funções desempenhadas pela recorrente na biblioteca do CEF 11 do Gama, entre 24/06/2004 e 17/03/2009, não devem ser computadas para fins de aposentadoria especial. 11. Ante o exposto, tendo em vista que a servidora não completou 25 anos de efetivo magistério, não faz jus à redução do tempo de contribuição para fins de aposentadoria por invalidez como professora, devendo, por conseguinte, ser enquadrada na regra geral de 30 anos de contribuição, sendo sobre este tempo que deverá ser calculada a proporcionalidade da sua aposentadoria, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente